Tribunal: TJDFT
Processo: 0724591-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724591-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQN 202 AGRAVADO: KALINA LIGIA RAMOS RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL CAVALCANTI MOISES, KLELIA LUCIA RAMOS RODRIGUES MOISES D E S P A C H O O pedido liminar no presente recurso foi analisado no plantão judicial, conforme se observa da decisão constante do ID 17866761. Oficie-se ao Juízo de origem informando o teor da decisão proferida no plantão judicial, com a observação de não ser necessário prestar informações para a instrução deste recurso. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator